Tribunal: TJDFT
Processo: 0788379-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0788379-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA RECORRIDO: RONEY DOS SANTOS GOMES DECISÃO Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (ID 67193369), contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF (ID 67193365), que rejeitou a queixa-crime proposta pelo apelante, por entender ser hipótese de injúria e, consequentemente, ser cabível apenas contra honra subjetiva de pessoa física. No ID 67770297, o recorrente manifestou não persistir no interesse recursal. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por advogado constituído, não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da sentença para os réus. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR